Tribunal: TJES
Processo: 0020295-51.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020295-51.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA APARECIDA LUIS BERMUDES MIRANDA
APELADO: JAN CHRISTIAN GUNDERSEN NYGAARD
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
). NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DOLOSA DOS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença
.”. (REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

2. Restou comprovada a nulidade da citação editalícia requerida nos autos da ação de reconhecimento de união estável nº. 048.11.014592-6 ajuizada em 2011 em desfavor do ora recorrido.

3. Como se extrai da sentença, “
As provas apresentadas são no sentido de que o autor, embora proprietário de um imóvel no Município de Aracruz, residia fora do Brasil, situação que era de conhecimento da ora requerida. Logo, nula se mostra a citação por edital nos autos 048110145926
.”.

4. A alegada hipossuficiência da apelante não se presta a justificar o afastamento da multa, que por expressa disposição legal incide nos casos de alegação dolosa dos requisitos da citação editalícia.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº.
0020295-51.2019.8.08.0048

Apelante: Maria Aparecida Luis Bermudes Miranda

Apelado: Jan Christian Gundersen Nygaard

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Aparecida Luis Bermudes Miranda contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família de Serra nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada por

Jan Christian Gundersen Nygaard, que julgou procedente a pretensão autoral, “
para declarar nula a citação do autor nos autos 048110145926 e, consequentemente, de todos os atos dela subsequentes, incluindo a r.sentença. Condeno a requerida no pagamento de multa de 05 salários mínimos - prevista no art. 258, CPC - e também nas custas processuais e honorários advocatícios. Os últimos, fixo de forma equitativa em R$1500,00, tendo em vista a natureza do feito e o trabalho do advogado, mas defiro em favor da requerida o benefício da assistência judiciária gratuita
.”.

Em suas razões recursais a apelante aduz, em síntese, que (a) não restou comprovado nos autos que agiu de maneira dolosa a fim de justificar a citação do recorrido por edital, pois o próprio recorrido indica seu endereço como sendo o de Santa Cruz, devendo ser afastada a multa prevista no art. 258 do CPC; (b) nos autos do processo cuja anulação é pretendida foi possível observar que em certidão anexada à fl. 54 o oficial de justiça certificou, após ouvir algumas pessoas, que "Jean" havia retornado para a Noruega e que desde então não dava mais notícias, de forma que, se o recorrido havia retornado para a Noruega, de que forma a recorrente poderia fornecer seu exato endereço do recorrido?; (c) o recorrido foi citado por edital, uma vez que não existia a menor possibilidade de a recorrente localizar o endereço do recorrido estando ele em outro país; (d) todos os requisito previstos no art. 231 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação declaratória de união estável, foram cumpridos, não havendo que se falar em nulidade da citação editalícia.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença
.”. (REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Em que pese as alegações da recorrente, restou comprovado nos autos a nulidade da citação editalícia por ela requerida nos autos da ação de reconhecimento de união estável nº. 048.11.014592-6 ajuizada em 2011 em desfavor do ora recorrido.

Extrai-se da sentença que “
A ação 048110145926 foi proposta em Maio de 2011. Nela, a ora demandada apontou o endereço do ora demandante como sendo ES 010, Km 36, Chácara Praia Formosa, Sahta Cruz, Aracruz/ES. Houve expedição de Carta Precatória, sendo que a diligência do Oficial de Justiça, ocorrida em Setembro de 2011, não foi positiva. Na oportunidade, o Sr. Oficial certificou "que a Requerente (ora demandada) tem ciência de que JEAN não mora mais no local e sim na Noruega ". Ato contínuo, a ora demandada se manifestou no referido feito pugnando pela citação por edital, argumentando desconhecer o endereço do demandado e afirmando que ele tinha ciência da demanda etc.”.

Analisando as cópias apresentadas nestes autos denota-se que após as tentativas frustradas de citação do recorrido no imóvel localizado em Santa Cruz, inclusive após a referida informação do Sr. Oficial de Justiça de que a ora recorrente teria ciência de que o recorrido morava na Noruega, em junho de 2012 a apelante apresentou declaração de próprio punho informando que “
Declaro que não tenho conhecimento e informações quanto ao seu atual endereço, ou seja, está em local incerto e não sabido
”, o que subsidiou o pedido de citação editalícia, deferida pelo magistrado de 1º grau.

Ocorre que o ora recorrido apresentou cópia de emails trocados com a recorrente no final do ano de 2010, ou seja, poucos meses antes do ajuizamento da ação declaratória de união estável, deixando claro não apenas que ela sabia que ele não se encontrava no Brasil, como também que havia outro meio disponível para localizá-lo.

Soma-se a isso o fato de que na peça contestatória ofertada na presente querela a recorrente afirmou que desde junho de 2010 o recorrido não vinha ao Brasil, bem como que, em março de 2011, ou seja, apenas dois meses antes do ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável, o apelado teria dito que viria ao Brasil, o que não foi cumprido.

Tais elementos deixam claro que a apelante tinha contato com o recorrido e sabia que ele não residia no endereço por ela indicado e, mesmo assim, requereu a citação editalícia, no claro intuito de beneficiar-se dos efeitos da revelia.

Assim, como se extrai da sentença, “
As provas apresentadas são no sentido de que o autor, embora proprietário de um imóvel no Município de Aracruz, residia fora do Brasil, situação que era de conhecimento da ora requerida. Logo, nula se mostra a citação por edital nos autos 048110145926
.”.

E nem se diga que o fato de o apelado haver indicado o endereço de Santa Cruz em outros documentos validaria a citação editalícia, afinal, tais documentos não são contemporâneos à ação cuja nulidade se pretende ver declarada, sendo certo que, ao tempo do ajuizamento da referida demanda, ele não residia no Brasil.

Por fim, incabível o afastamento da multa aplicada pelo magistrado de 1º grau, pois, como bem reconheceu, “
inexiste dúvida de que a ora demandada sabia que o ora demandante não residia no endereço por ela fornecido e sabia que ele poderia ser encontrado mediante a realização de diligências - a Sra Maria se comunicava com o Sr. Jan por correio eletrônico e o contato aconteceu com a demanda já em curso! -, mas, ainda assim, disse que o ora demandante estava em local incerto, o que ensejou a cientificação por edital
.”, restando evidenciado, como dito, o intuito de beneficiar-se dos efeitos da revelia.

Ressalto que a alegada hipossuficiência da apelante não se presta a justificar o afastamento da multa, que por expressa disposição legal incide nos casos de alegação dolosa dos requisitos da citação editalícia, como se extrai do art. 233 do CPC/73, que guarda correspondência com o art. 258 do CPC/15.

Por tais razões,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
. Majoro para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 22/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.